Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710856-73.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RONES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS RONES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0700852-20.2024.8.07.0018, formulado pelo agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189111613 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pelo agravante, para determinar a suspensão do contrato de n.o 20220985299, no preço de R$ 25.648,23, assim como dos descontos das parcelas mensais e sucessivas de R$ 520,11, e partir de 14/10/2022, até 05/05/2022. Na oportunidade, entendeu que os descontos feitos diretamente na conta corrente estão abarcados pela livre autonomia das partes, não estando submetido à limitação de percentual, em conformidade com o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que possui junto ao banco agravado 6 (seis) empréstimos ativos entre consignados em folha de pagamento e debitado em conta corrente, o que totaliza o desconto de R$ 3.200,02 (três mil e duzentos reais e dois centavos). Aduz que o desconto realizado em sua conta corrente, a título de parcela de acordo de novação, totaliza R$ 1.855,54 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Destaca que as parcelas dos empréstimos celebrados pelas partes comprometem grande parte de sua remuneração mensal, o que inviabiliza a garantia de sua subsistência familiar. Pondera que o Juízo a quo reconheceu a legalidade dos valores descontados em conta corrente e determinou a limitação a 30% (trinta por cento) apenas dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Defende que tal entendimento viola o princípio da dignidade humana. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça salvaguardando o direito de limitação dos descontos incidentes sobre remuneração em conta corrente. Ao final, o agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao banco agravado a limitação dos descontos no importe de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do agravante, tendo por base os valores descontados no contracheque e em conta corrente, deduzidos os descontos compulsórios. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão, a fim de confirmar a tutela vindicada antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 186040765 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o agravante faz jus a limitação das parcelas descontadas em conta corrente no patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre o agravante e o banco agravado, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297, segundo a qual (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em situação financeira insustentável e não possui mais condições de garantir o próprio sustento e da sua família, em razão de ter contratado diversos empréstimos bancários com descontos em folha de pagamento e na conta corrente. Na hipótese em apreço, resta incontroverso que o agravante contratou empréstimos junto ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A, com descontos consignados em folha de pagamento e em sua conta corrente, conforme consta o extrato de empréstimos/financiamentos acostado sob o ID 57064633. Verifica-se que o agravante é servidor do Governo do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta de R$ 11.464,39 (onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), e líquida, no valor de R$ 4.895,88 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme comprovante de rendimentos do mês de janeiro de 2024 – ID 57064623. O d. magistrado de primeiro grau, na r. decisão agravada (ID 189111613 dos autos de origem), entendeu que os descontos efetuados na conta corrente estão abarcados pela livre autonomia das partes, não estando submetido à limitação de percentual, em conformidade com o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Com razão. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085, [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Incabível, portanto, a imposição de limite aos descontos em conta corrente, autorizados pelo autor nos contratos de concessão de crédito celebrados com o banco réu. Convém salientar que o agravante tinha condições de avaliar o risco de agravamento de sua capacidade financeira, uma vez que grande parte de sua remuneração mensal já se encontrava comprometida com empréstimos consignados em folha de pagamento e, mesmo assim, optou por obter outras linhas de crédito, de forma livre e consciente, mediante descontos realizados na conta corrente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais. Por certo, mitigar a higidez dos negócios jurídicos celebrados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes e sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça vem exarando entendimento no sentido de que devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes, sendo incabível a intervenção do Poder Judiciário para regular as relações jurídicas particulares a fim de suspender descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados, consoante os arestos a seguir colacionados: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas. 4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em que pese as difíceis condições financeiras do agravante, não se pode perder de vista que o pacto firmado decorreu da autonomia da vontade das partes. Dessa forma, a pretensão recursal deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, no tocante ao não cabimento de limitação das parcelas descontadas em conta corrente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 12:05:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora